Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0728856-83.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSVALDO DE ARAUJO CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente pretende seja chamado o feito à ordem para: a) Anular o Acórdão da decisão do recurso inominado, por ocasião das nulidades supracitadas não fazendo coisa julgada tendo em vista a nulidade absoluta; b) Consequentemente, seja incluído novamente o feito em julgamento, devendo o processo passar por um novo julgamento justo, como preceitua o Código de Processo Civil. Narra que o Acórdão no 1283752 (ID 19994880), padece de nulidade, haja vista que em descompasso com o disposto no art. 489, §1o, do CPC. Verifica-se na hipótese em apreço a tentativa de criação de uma nova via recursal para a reapreciação da matéria e a modificação do entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores. Contudo, a via eleita (petição) não se presta para tal desiderato. Ressalta-se que a questão tratada nessa ação já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse trilhar, indefiro o pedido formulado pelo recorrente (ID 21406327). Intime-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito